Tribunal: TJES
Processo: 5006660-86.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006660-86.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: EDSON GABRIEL DE MOURA JUNIOR
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006660-86.2025.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari – 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: EDSON GABRIEL DE MOURA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.729,52 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), mediante o afastamento da retenção da cláusula penal e do fundo de reserva, por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo, e a dedução apenas proporcional da taxa de administração, bem como a condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Sem contrarrazões pela parte autora, ora Recorrido.

(2). Em síntese, a parte autora narrou na inicial haver aderido, em 04/03/2020, a contrato de consórcio no valor total de R$ 43.790,00, vindo a solicitar a desistência em 10/05/2020. Sustentou ser indevida a retenção integral de cláusula penal e de taxas na ausência de prova de prejuízo ao grupo, requerendo a restituição da quantia paga, a declaração de nulidade da cláusula penal e da cobrança integral da taxa de administração, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A questão recursal a ser dirimida consiste em definir: (i) se é lícita a retenção integral da taxa de administração, da taxa de adesão, do fundo de reserva, do seguro e da cláusula penal sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente, independentemente de comprovação de prejuízo ao grupo; e (ii) se a conduta da Recorrente configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, cumpre registrar que a relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na origem e não impugnado especificamente neste ponto.

(5). No tocante ao momento e à forma da restituição, observa-se que a sentença adotou orientação consolidada no âmbito desta Turma Recursal, segundo a qual é devida a restituição dos valores vertidos pelo consorciado desistente, descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que efetivamente permaneceu no grupo. A taxa de administração remunera os serviços prestados pela administradora enquanto perdurou o vínculo, razão pela qual sua dedução proporcional ao tempo de permanência não comporta reparo, não havendo direito à retenção do percentual integral pactuado.

(6). Quanto à taxa de adesão e ao seguro, verifica-se que o próprio Juízo de origem, à luz do extrato financeiro do consorciado, constatou a inexistência de valores descontados a tais títulos, de modo que inócua a discussão levantada pela Recorrente nesse ponto, inexistindo retenção a ser autorizada.

(7). No que concerne ao fundo de reserva e à cláusula penal, insta destacar que sua retenção somente se legitima mediante a comprovação cabal do efetivo prejuízo causado ao grupo pela desistência, nos termos do art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A mera desistência da parte autora não basta, por si só, para demonstrar o prejuízo ao grupo consorcial, ônus que competia à Recorrente e do qual não se desincumbiu. Embora sustente a Recorrente que a cláusula penal dispensaria a comprovação de prejuízo, razão não lhe assiste, porquanto a higidez do fundo e a função social do consórcio não suprimem o dever de demonstração concreta do dano.

(8). Assim, irretocável a sentença ao afastar a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva e ao limitar a dedução da taxa de administração ao período de efetiva permanência, fixando o valor a ser restituído em R$ 3.729,52, já considerados os abatimentos cabíveis e a quantia anteriormente devolvida.

(9). No que diz respeito ao dano moral, compreendo que o montante fixado na origem se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, em que a retenção indevida de valores pertencentes ao consorciado desistente, frustrando legítima expectativa de restituição, ultrapassou a esfera do mero dissabor, não se distanciando dos parâmetros praticados por esta Turma, razão pela qual não merece reparos a sentença ora objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. É devida a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período de efetiva permanência no grupo, não havendo direito à retenção do percentual integral pactuado. 2. A retenção de cláusula penal e de fundo de reserva sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente depende da comprovação cabal do efetivo prejuízo causado ao grupo, não bastando a mera desistência para configurá-lo. 3. A retenção indevida de valores pertencentes ao consorciado desistente, frustrando legítima expectativa de restituição, configura dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)